Tribunal: TJPA
Processo: 0002528-83.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002528-83.2016.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RITA SOARES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.

4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
RITA SOARES DIAS
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara.

Na exordial, a autora afirma que é aposentada e pensionista do INSS e que não reconhece diversos empréstimos consignados em seu benefício, efetuados junto ao BANCO BRADESCO e ao BANCO VOTORANTIM, os quais teriam sido liberados sem sua solicitação. Afirma que não autorizou e nem realizou os empréstimos em referência.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação aos contratos indicados; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do Banco Bradesco juntada aos autos (ID 2833418), alegando preliminarmente a ausência de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e a não ocorrência de dano moral. Juntou documentos. Contestação do Banco Votorantim apresentada (ID 2833424), afirmando a prescrição do direito de ação e a total improcedência da demanda.

Replica às contestações (ID 2833427).

Em decisão de ID 2833428 foram rejeitadas as preliminares arguidas e dado por saneado o processo com a delimitação das questões de fato e de direito a serem provadas para fins de decisão de mérito.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Dispositivo.

Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o feito com

julgamento do mérito (art. 487, inciso I do CPC) nos seguintes termos:

a) Diante da prova da existência dos contratos celebrados perante o demandado Banco Votorantim S/A, julgar a ação totalmente improcedente em relação a esse demandado.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) a ser calculado sobre 50% do valor requerido a título de indenização por dano moral (R$15.000,00) e sobre o conteúdo econômico dos contratos questionados nesta ação (R$931,00), observando-se o critério definido no artigo 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa a teor do art. 98, §3º do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

b) Em relação ao Banco Bradesco Financiamentos S/A:

Diante da prova da existência de 07 de um total de 11 contratos questionados, julgo a ação parcialmente procedente a ação, para:

b.1. – Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos supostos contratos de empréstimo abaixo relacionados:

I. 749809310; 26/04/2013; valor de R$3.450,58; 60 parcelas de R$104,38; último desconto em 07/05/2018; OBS: Suposto refinanciamento do contrato n. 553255703, este último que foi admitido pela parte autora.

II. 770364837; 29/11/2013; valor de R$4.235,49; 60 parcelas de R$129,14; último desconto em 07/12/2018;

OBS: Suposto refinanciamento do contrato n. 593579070, este último cuja contratação foi comprovada nestes autos.

III. 777668882; 24/01/2014; valor de R$447,00; 60 parcelas de R$13,68; último desconto em 07/02/2018.

IV. 777668033; 24/01/2014; valor de R$447,00; 60 parcelas de R$13,68; último desconto em 07/02/2018.

b.2. – Julgo parcialmente procedente a repetição de indébito em dobro dos valores que foram descontados de ambos os contratos declarados inexistentes.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, fixo a indenização por dano material pelo valor do que foi efetivamente despendido, corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ).

Contudo, o valor calculado nesta data corresponde ao que segue:

I. 749809310 – R$20.748,53.

II. 770364837 – R$23.515,63.

III. 777668882 – R$2.613,28.

IV. 777668033 – R$2.613,28.

b.3. – condeno a demandada a indenizar a parte demandante a quantia de R$2.000,00 (dois mil Reais) pelos danos morais por ela sofridos, o qual deve ser devidamente atualizado pelo INPC da data do arbitramento (Súmula 362 do E. STJ). Em se tratando de hipótese de responsabilidade extracontratual, fixo juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro contrato – 26/04/2013) conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do E. STJ.

Contudo, o valor calculado nesta data corresponde ao que segue:

Dano Moral: R$3.420,00

As memórias de cálculo seguem em anexo à sentença.

Considerando a sucumbência parcial, condeno a parte vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em definitivo na proporção de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre a condenação a título de indenização por dano moral; repetição de indébito em dobro e sobre o conteúdo econômico dos contratos declarados inexistentes nesta ação (R$8.580,07), observando-se o critério definido no artigo 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa a teor do art. 98, §3º do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.).

Transitado em julgado, sem que haja recurso, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias para pedido de cumprimento de sentença na forma dos arts. 513/523 do CPC.

Intimem-se por publicação em DJE.

Xinguara/PA, 15 de abril de 2019.

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando ter atuado no exercício regular de seu direito e ia inexistência de ato ilícito, não havendo que se falar em cobrança indevida, restituição em dobro à autora ou danos morais. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 2833437).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que a autora celebrou empréstimos diretamente no Caixa Eletrônico, denominados de empréstimo pessoal, cuja celebração não ocorre mediante assinatura de contrato e, sim, mediante aceite em uma sequência de telas no próprio caixa de autoatendimeto. Afirma que diferentemente do que menciona, a autora usufruiu do crédito e ingressa com ações para se esquivar de suas obrigações e se enriquecer de forma ilícita e múltipla. Afirma não ter havido indícios de fraude ou falha na prestação dos serviços ou o preenchimento dos requisitos para a obrigação de indenizar, tendo agido no exercício regular de seu direito, de forma que improcede a demanda. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais e o afastamento da restituição em dobro.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados e sacados pela autora, ora apelada, diretamente no Caixa Eletrônico, alegação que se encontra em desacordo até mesmo com os termos da contestação apresentada, segundo a qual os empréstimos teriam sido feitos por meio do correspondente bancário INSS – BRADIMPP CORR – PA. Assim, conforme ressaltado em sentença, as contratações declaradas inexistentes não foram comprovadas pela apelante, e nem o crédito que lhes aproveita teve o seu depósito comprovado por qualquer documento idôneo, o que indica a ocorrência de fraude.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação de empréstimo por pessoa que se passou pela apelada, restando configurada sua responsabilidade.

Deste modo, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados e retirados pela autora, ora apelada, em relação aos contratos declarados inexistentes, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se presente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela apelada. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude. Por outro lado, como ressaltado pelo magistrado de origem, a demandada comprovou que a autora é contumaz contratante de empréstimos pessoais e que a grande maioria dos contratos questionados na ação tiveram a sua existência comprovada, o que deve ser levado em conta.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

Belém, 15/02/2022